Tribunal: TJPA
Processo: 0033199-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033199-65.2013.8.14.0301

APELANTE: ALUIZIO POMBO CORREA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÕES DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. VEDAÇÃO DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.853/CE - TEMA 485 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O cerne da questão gira em torno da reforma da sentença proferida que julgou improcedente o pedido exordial que pleiteava a declaração de nulidade das questões 17 e 19 em razão da mudança do gabarito preliminar e o gabarito definitivo, bem como, a nulidade das questões 05,16,22,29,32,37,39,40,44 e 47 do Concurso nº.C-169/2013;

2.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário;

3
. No caso em comento, a aferição do pedido já denota a discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova, o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário. Logo, quando não demonstrada evidente ilegalidade, afigura-se inviável a anulação de questão;

4.
Entendimento contrário implicaria verdadeira substituição de critérios adotados de forma geral para todos os candidatos, em desprestígio à isonomia e impessoalidade exigidas em concurso público.

5.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
ALUÍZO POMBO CORRÊO

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do Estado do Pará que julgou totalmente improcedente a demanda.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a ação supra mencionada narrando que se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas em nível superior da Polícia Civil do Estado do Pará, concurso nº C-169/2013, para o cargo de Delegado de Polícia Civil.

Na exordial, alegou que a administração descumpriu as regras editalícias ao não decretar a nulidade das questões da Prova Objetiva, que se encontram em flagrante afronta às regras do Edital do Concurso nº C-169/2013

– Cargo Delegado de Polícia Civil, em razão de apresentar mais de uma alternativa correta ou nenhuma alternativa correta.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para que lhe seja oportunizado a realização das demais etapas do certame, e, no mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar com a consequente declaração da nulidade das questões 5,16, 17, 19, 22, 29, 32, 37, 39, 40, 44, 47 e o computo dos pontos à nota obtidas.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
Partilho do entendimento de que, no caso de concurso, refoge completamente ao Judiciário avaliar e decidir sobre a validade ou não das questões de provas, o que lhe é vedado fazer porque implicaria em adentrar ao mérito administrativo, sendo que somente a comissão ou banca examinadora pode fazê-lo, devendo a apreciação ficar no aspecto da legalidade das normas do edital e dos atos praticados na realização do certame, principalmente no que concerne ao princípio da igualdade entre os candidatos, o que pode levar até a proclamação de nulidade do concurso pelo Judiciário, mas jamais para, substituindo a comissão, o Juiz revisar as provas, atribuir notas e alterar a classificação dos candidatos.

[...]

Não obstante os argumentos acima mencionados sucede que houve verdadeiro esvaziamento da pretensão deduzida em juízo, pois o Concurso C-149 foi formalmente encerrado em 15 de outubro de 2010.

Ante o exposto, JULGO totalmente improcedente a Ação Ordinária que Aluizio Pombo Correa moveu contra o Estado do Pará, nos termos dos comandos da fundamentação. (Id nº 2584701 - Pág. 3).
(...)”.

Inconformado com os termos decisórios, o
Recorrente
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
(id nº

2584702 - Pág. 1/16)

Em razões recursais, em breve síntese, aponta que os atos administrativos discricionários podem ser objetos de revogação, unicamente pela Administração Pública, por motivos de conveniência e oportunidade, ao passo que os atos administrativos vinculados podem ser anulados tanto pela Administração quanto pelo Poder Judiciário, tudo com o fito de afastar ilegalidades que acometem o ato.

Segue argumentando que a discricionariedade administrativa não pode obstar a análise judicial de atos administrativos viciados, uma vez que representaria indevida ratificação de atos arbitrários e prejudiciais aos cidadãos.

Assevera que o Poder Judiciário tem competência para apreciar questões de concurso público acometidas de erros materiais, uma vez que se tratando de questão eivada de vício grosseiro, deve anular o quesito viciado, sem que isso importe substituição da Banca Examinadora.

Por outro lado, esclarece que diversamente do deduzido na sentença, não houve questionamento dos critérios de aprovação ou reprovação do concurso de provimento do Cargo de Delegado de Polícia Civil (
concurso nº.C-169/2013
), mas sim nulidade das questões apontadas na inicial, as quais estão eivadas de vícios insanáveis, uma vez que apresentam mais de uma alternativa correta ou nenhuma alternativa correta, afrontando o Edital nº.01/2013, em seu item 4.2.11 e 4.2.16.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para declarar a nulidade das questões 17 e 19 em razão da mudança do gabarito preliminar e o gabarito definitivo, bem como, a nulidade das questões 05,16,22,29,32,37,39,40,44 e 47, face a dubiedade das alternativas corretas e ou de nenhuma alternativa correta, por consequência, que sejam computados os pontos das respectivas questões e determinado a realização das demais etapas do certame.

Na qualidade de apelado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (
id nº

2584710 - Pág. 1/8)

O recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito.
(id nº

2589419 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
(id
nº 2616344 - Pág. 1/5)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno
da reforma da sentença proferida que julgou improcedente o pedido exordial que pleiteava a declaração de nulidade das questões 17 e 19 em razão da mudança do gabarito preliminar e o gabarito definitivo, bem como, a nulidade das questões 05,16,22,29,32,37,39,40,44 e 47 do Concurso nº.C-169/2013.

Em que pese os argumentos ventilados pelo Apelante, entendo que não lhe assiste razão, sendo patente a improcedência do pedido.

Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

O Recurso Extraordinário 632.853/CE ficou assim ementado:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

No mesmo sentido, colaciono julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No julgamento do tema em Repercussão Geral 485, o Supremo Tribunal Federal concluiu não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame (RE 632.853/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 29.6.2015).

2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, consignaram que os critérios de correção não se afastaram do disposto no edital e programa do concurso.

3. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem, tal como propugnado nas razões do Apelo Especial, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento" (AgInt no AREsp n. 237.069/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.3.17);

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TEMA PACIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito de anulação de duas questões objetivas de concurso público, bem como ao pedido de ampliação do prazo para entrega dos títulos, em decorrência. A impetrante se insurge contra o teor das avaliações que foram objeto de recurso, devidamente motivado.

2. O acórdão da origem teceu exame acurado dos fatos em relação ao caso (fls. 189-196). A leitura elucida que não há abuso na correção, tampouco na revisão, assim como que a impetração visa rediscutir os critérios substantivos da avaliação feita pela banca examinadora.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013.

Recurso ordinário improvido. (RMS 45660/RS, Segunda Turma, relator Min. Humberto Martins, julgado em 19/08/2014, publicado no DJe em 26/08/2014) (grifei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO DA PARAÍBA. PROVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PREVISTA EM EDITAL.

1. Nas demandas em que se discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Precedentes.

2. A aplicação de prova discursiva em concurso público visa avaliar a apresentação e estrutura textual, conhecimento da norma culta de gramática, e domínio do conteúdo indicado. Em razão disso, não raro, a questão exige do candidato conhecimento multidisciplinar e a capacidade de examinar a matéria sob o prisma constitucional e de legislação infra-constitucional.

3. O exame atento da questão impugnada, cuja anulação se objetiva no writ, evidencia que o assunto suscitado - dissertação sobre os requisitos para a conversão do negócio jurídico - estava incluso no conteúdo programático previsto em edital.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 30473/PB, Quinta Turma, relator Min. Jorge Mussi, julgado em 27NOV12, publicado no DJe em 04DEZ12) (grifei)

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital (STJ, AgInt no RMS n. 49.239/MS, relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.10.16).

No caso em comento, a aferição do pedido já denota a discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova, o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário. Logo, quando não demonstrada evidente ilegalidade, afigura-se inviável a anulação de questão.

Entendimento contrário implicaria verdadeira substituição de critérios adotados de forma geral para todos os candidatos, em desprestígio à isonomia e impessoalidade exigidas em concurso público.

Nessa linha, tem se posicionado essa Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488, CPC/15. INCIDÊNCIA IMEDIATA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
ANULAÇÃO
DE
QUESTÃO
.
PROVA OBJETIVA
.
CRITÉRIOS ADOTADOS
PELA
BANCA EXAMINADORA
. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. SENTENÇA EXTA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CUSTS E HONORÁRIOS FIXADOS. 1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação com resolução do mérito nos termos do art.269, I do CPC, determinando que todos os autores fossem matriculados na academia de polícia ? segunda fase do concurso regido pelo Edital nº 1/2006- SEAD/PCPA; 2- O apelante suscita preliminares nas razões do apelo. Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC/15 na espécie, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria o julgamento do feito com resolução do mérito. Preliminar prejudicada; 3- A Administração pode restringir, a juízo discricionário, o limite de candidatos que serão convocados para as fases subsequentes do certame (cláusula de barreira), sem que tal conduta resulte em violação dos princípios constitucionais da impessoalidade, isonomia e moralidade;
4- Do exame das assertivas questionadas, tem-se que ao Poder Judiciário é defeso adentrar a análise de mérito das questões de concurso público, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República; 5- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário;
6- Do cotejo entre os pedidos e a sentença, é nítido o caráter desproporcional entre ambos. Isto porque os autores formularam pedido de nulidade das questões formuladas e o prosseguimento à fase seguinte (exame físico) da primeira etapa do concurso; enquanto que o juízo a quo concedeu a inclusão dos candidatos na academia de polícia, que importa em fase posterior, já da segunda etapa do concurso, fato sequer ventilado na exordial. Tudo passando ao largo do enfrentamento da nulidade das questões ora impugnadas, ao argumento de falta de resposta ao pedido administrativo; 7- A sentença que extrapola os limites do pedido formulado na exordial caracteriza o excesso de julgamento, pelo que merece ser anulada, porquanto violadora do princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC/73; 8- Considerando o estado maduro da causa, nos termos do §3º, do art. 515, do CPC/73, prossigo no julgamento do feito e, com base na aplicação do Tema 485, do STF, julgo improcedente o pedido exordial e casso a liminar deferida; 9- Por força do princípio da causalidade, devem os autores arcar com o pagamento de custas e honorários de advogado, consoante dicção do art. 269 I, do CPC/73; fixados os honorários na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) por autor, porquanto proporcional e equânime, nos moldes dos
critérios
estabelecidos no §4º, do art. 20, do CPC/73. 10- Reexame e apelo conhecidos. Apelo provido. Em reexame, sentença anulada. (2018.05143986-25, 199.693, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPUTAÇÃO DOS PONTOS EM FAVOR DE TODOS OS CANDIDATOS. PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. POSSIBILIDADE DO RESULTADO DO CERTAME SER MODIFICADO COM A PUBLICAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA DO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA NA AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO STF.
LEADING CASE COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.
2. Por ocasião do julgamento do RE 632.853/CE, apreciado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. 3. Analisando as razões expostas pelos recorrentes, nenhuma se enquadra na hipótese excepcional de controle judicial sobre as decisões da banca examinadora admitida pelo Pretório Excelsior, qual seja, exame de compatibilidade das questões com o conteúdo programático previsto no edital do certame. 4. Recurso desprovido
. À unanimidade. (2018.00343378-65, 185.234, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-31)

Com efeito, do teor dos julgados supratranscritas, observa-se que este Tribunal firma-se na tese de que a discussão acerca do mérito da questão objetiva, proposta no concurso público, ultrapassa os limites da atuação do Poder Judiciário na análise da legalidade do concurso, uma vez que compete à banca examinadora a formulação das questões e a avaliação das respostas dadas pelos candidatos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de questões da prova objetiva do Concurso C-170/2013, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, e dou desprovimento
ao recurso interposto por
Aluízio Pombo Corrêa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2021